Tribunal: TJBA
Processo: 0501605-98.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501605-98.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ABEL DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEIS MUNICIPAIS Nº 873/2008 E 874/2008. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A REESTRUTURAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501605-98.2014.8.05.0039
, em que figuram como agravante ABEL DOS SANTOS e outros (9) e como agravado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.